Tribunal: STF
Processo: ACO 3742
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação cível originária proposta por Reinaldo Onofre do Carmo e Cruz em face do Município de São Paulo, Consórcio Circuito de Compras São Paulo SPE S.A., e Forte Securitizadora S.A.
Aduz o requerente que o objeto da demanda envolve conflito federativo material decorrente da execução irregular de concessão incidente sobre bem público da União, com desvio sistemático de receitas públicas federais, mediante omissão do Município de São Paulo e usurpação fática da gestão financeira da concessão por empresa privada não concessionária.
Sustenta estar configurado conflito federativo concreto, apto a justificar a atuação originária desta Suprema Corte, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “f”, da Constituição Federal.
Narra o autor que a presente Ação Cível Originária decorre diretamente da Ação Popular ajuizada na origem, cujo objeto é a tutela do patrimônio público, da moralidade administrativa e da legalidade na execução da concessão federal. Menciona que embora demonstrados desvios ilegais e contínuos de valores públicos, a tutela jurisdicional de urgência foi indeferida na origem.
Requer, inaudita altera parte, a suspensão imediata de qualquer repasse ou transferência de valores do Consórcio Circuito de Compras São Paulo SPE S.A. para a Forte Securitizadora S.A.; a proibição da emissão de boletos ou cobranças pela Forte Securitizadora S.A., sob pena de multa diária; o depósito judicial das receitas da concessão, ou sua manutenção em conta vinculada sob fiscalização judicial; a intimação da União e do Município de São Paulo para manifestação imediata; a preservação integral da arrecadação pública vinculada à concessão. 
Ao final, requer a confirmação da tutela cautelar; o reconhecimento do desvio de finalidade; a nulidade dos atos arrecadatórios da securitizadora; a responsabilização dos agentes envolvidos; a comunicação aos órgãos de controle”. (eDOC 1, p. 6) 
	
É o breve relatório. Decido. 

De pronto, registre-se que não compete ao Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento de ações cíveis originárias ajuizadas por pessoas físicas contra empresas ou Município, por não estar presente na hipótese prevista na alínea f do inciso I do art. 102 da CF, conforme passo a expor.
Inicialmente, em se tratando de incompetência absoluta, é possível ao órgão jurisdicional apreciar tal questão independentemente de pronunciamento das partes (ex officio), com fundamento no §1º art. 64 do CPC, a saber:

“Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.
§1º. A incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício”. (grifo nosso)

Nessa trilha, perceba-se que o art. 102, inciso I, da Constituição, o qual traz o rol das competências originárias do Supremo Tribunal Federal, somente prevê o julgamento de conflitos federativos entre a União e os Estados e/ou o Distrito Federal, ou entre uns e outros. Vejamos:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
 f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta”.(grifo nosso)

Em outras palavras, o texto constitucional não menciona na alínea f do art. 102, inciso I, da CF, como hipótese de competência originária do Supremo Tribunal Federal, os litígios entre pessoa física e os Municípios ou sociedade empresária, a qual é de direito estrito e não admite interpretação extensiva. 
In casu, não obstante a parte autora tenha endereçado sua petição, indicando o STF como o órgão responsável para a apreciação da ação cível originária, percebe-se que o titular da ação não está contemplado na alínea f do art. 102 da Constituição Federal, por se tratar de pessoa física contra sociedade empresária e município. 
Nessa hipótese, a competência será da justiça comum estadual de primeira instância, de modo que é manifesta a incompetência desta Corte para o julgamento da presente causa. Nesse sentido, cito precedentes recentes e de longa data desta Corte:

“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR MUNICÍPIO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES DA UNIÃO EM DECORRÊNCIA DE AUTUAÇÃO FISCAL COMUM E A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município. Precedentes. 2. A possibilidade de inscrição de unidade federada nos cadastros de inadimplentes do Governo Federal em razão do não pagamento de crédito tributário decorrente de autuação fiscal isolada é medida acessória a questão de natureza meramente patrimonial, também inapta à configuração do conflito federativo qualificado atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ACO 3288 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.12.2019, grifo nosso)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO, DE BOA-FÉ, DE VEÍCULO QUE FORA OBJETO DE FURTO. DOCUMENTAÇÃO ADULTERADA. DEMANDA QUE ENVOLVE PESSOAS FÍSICAS (COMPRADOR E VENDEDOR) E PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO (ESTADO DO PARANÁ, ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DETRAN/RJ). CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 102, INCISO I, LETRA "F". INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. A controvérsia dos autos envolve questão meramente patrimonial, sem nenhum substrato político que possa caracterizar conflito federativo ou, de qualquer forma, afetar o equilíbrio da Federação brasileira. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ação não conhecida. Devolução dos autos ao Juízo de origem. Precedentes”. (ACO 485, Relator(a): CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 02-04-2004, grifo nosso)

“COMPETÊNCIA – CONFLITO FEDERATIVO – ALCANCE DA ALÍNEA ‘F’ DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A competência prevista na alínea ‘f’ do inciso I do artigo 102 da Constituição Federal envolve causas e conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta, não alcançando relação jurídica subjetiva processual a revelar como parte Município”. (ACO 1.342 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 08.08.2011, grifo nosso)

“AÇÃO PROMOVIDA PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (INFRAERO) CONTRA MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - EXEGESE DO ART. 102, I, ‘f’, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - REGRA CONSTITUCIONAL DE DIREITO ESTRITO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal, em face da regra de direito estrito consubstanciada no art. 102, I, da Constituição da República (RTJ 171/101-102), não dispõe, por ausência de previsão normativa, de competência para processar e julgar, em sede originária, causas instauradas entre Municípios, de um lado, e a União, autarquias federais e/ou empresas públicas federais, de outro. Em tal hipótese, a competência para apreciar esse litígio pertence à Justiça Federal de primeira instância. Precedentes”. (ACO 1.364 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 6.8.2010, grifo nosso)

Sendo assim, ausente a competência desta Corte para conhecer e processar a presente ação cível originária, o feito deve ser encaminhado à justiça competente, na forma do §3º do art. 64 do CPC (“§ 3º Caso a alegação de incompetência seja acolhida, os autos serão remetidos ao juízo competente”).
Ante o exposto, não conheço da presente ação cível originária (art. 21, § 1º, do RISTF), por manifesta incompetência desta Corte para seu processamento e determino a remessa dos autos para a justiça estadual de São Paulo/SP para as providências que entender cabíveis, devendo o requerimento de tutela provisória de urgência ser apreciado pelo juízo competente.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente